Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712940-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA CAMPELO ARAGAO, LUMA DA SILVA CAMPELO ARAGAO, MARCELO DAMASCENO BARROSO APELADO: MARCELO DAMASCENO BARROSO, CAIXA SEGURADORA S/A, LUMA DA SILVA CAMPELO ARAGAO, RITA DE CASSIA CAMPELO ARAGAO D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Réu Marcelo Damasceno Barroso e pelas Autoras em face de sentença (ID 41093691 integrada pela decisão de ID 41093697) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por Rita de Cássia Campelo Aragão e Luma da Silva Campelo Aragão, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Réu/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Autora. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as Autoras/Apelantes e o Réu/Apelante foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 45% (quarenta e cinco por cento) para o Réu/Apelante e 65% (sessenta e cinco por cento) para as Autoras/Apelantes, suspensa a exigibilidade quanto a elas por serem beneficiárias da gratuidade de justiça. Interposto o Apelo (ID 41093702), o pelo Réu/Apelante pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Ante a insuficiência das informações apresentadas, determinei sua intimação para que, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, complementasse a documentação com, ao menos, declaração de impostos de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. (ID 41663979). Os autos foram instruídos apenas com a declaração de Imposto de Renda do exercício de 2022 (ID 41978363), relatório de crédito do Banco Central (ID 41978364), boletos bancários (ID 41978366 a 41978368), fatura do “Mercado Pago” (ID 41978369), comprovante de transações bancárias do Banco Itaú do período de agosto/2022 a outubro/2022 (ID 41978371), bem como o comprovante de transações pelo sistema “PicPay” de setembro/2022 a novembro/2022 (ID 41978372). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, o contracheque juntado pelo Réu/Apelante, referente ao mês de janeiro de 2022, demonstra que ele aufere vencimentos brutos de R$ 13.480,75 (treze mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) e líquidos de R$ 5.682,46 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), consoante se observa ao ID 41093706, o que alega autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois o último valor descrito não ultrapassa o equivalente a 5 (cinco) salários mínimos atuais. Cumpre esclarecer que não se desconhece que a adoção de critérios objetivos para aferição dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça apresenta controvérsias. Registre-se que, em 20/12/2022, houve a afetação, pelo c. STJ, da matéria relativa à suficiência da adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, no REsp no 1.988.687/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1178), estando o mérito ainda pendente de julgamento. Contudo, de acordo com a Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, de 24/6/2015, considera-se hipossuficiente quem recebe renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, confira-se: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.” O Réu/Apelante, portanto, não se insere no critério objetivo por ele apontado, pois sua renda bruta é superior ao limite estabelecido nessa norma. Além desse aspecto, apresentou somente o contracheque referente ao mês de janeiro/2022 (ID 41093706), que indica remuneração líquida bem próxima dessa divisa, razão pela qual é razoável que demonstre a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ressalte-se que o Réu/Apelante tampouco juntou declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos, limitando-se à apresentação da declaração do exercício de 2022, na qual consta que reside em área nobre desta Capital (Asa Norte), recebeu 13o (décimo terceiro) salário de R$ 9.283,25 (nove mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) e é proprietário de veículo de luxo no valor declarado de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais). Acrescente-se constar nos extratos bancários diversas transferências via PIX de valores consideráveis e variados, conforme se extrai do ID 41978371- páginas 5, 9 e 12, cuja origem o Recorrente não se preocupou em esclarecer, além de comprovantes de empréstimos bancários realizados em diversas instituições financeiras (ID 41978364), que, salvo prova de despesas com eventos extraordinários, implicam, no mínimo, aumento de patrimônio ou a realização de investimentos. Nesse sentido, a movimentação bancária do Réu/Apelante, aliada aos seus rendimentos, denotam que o padrão de vida ostentado por ele não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Réu/Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Réu/Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo à declaração de Imposto de Renda (ID 41978363) e aos extratos bancários (ID 41978371 e 41978372). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator